Tribunal: STF
Processo: AI 730581
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DETERMINAÇÃO DA CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO UNICAMENTE PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO.



    Agravo interno a que se nega provimento.